Tribunal: TJES
Processo: 5012838-09.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012838-09.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AROLDO GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
O AUTOR ALEGA QUE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2020 TERIA ADQUIRIDO CAIXA DE SOM NO VALOR DE R$ 499,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), CONTUDO, O PRODUTO TERIA APRESENTADO DEFEITO, SENDO ENCAMINHADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MAS RECUSADA A REPARAÇÃO E DESDE ENTÃO A CAIXA DE SOM SE ENCONTRA NA POSSE DA MESMA. POSTULA OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIR O PRODUTO POR OUTRO DE MESMA QUALIDADE/MODELO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARES:
DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR; DA INÉPCIA DA INICIAL;
EXTRAI-SE DA CONTESTAÇÃO A TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA, JÁ QUE A RECLAMAÇÃO FORMULADA NO
PROCON
TRATAVA-SE DE PRODUTO DIVERSO DO ORA RECLAMADO, INEXISTINDO CONDUTA NEGLIGENTE QUE POSSA SER IMPUTADA À DEMANDADA, O QUE AFASTARIA A ALEGAÇÃO DE LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO, TAMPOUCO OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIR O BEM.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA
. “
Por estas razões, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se, registre-se, intimem-se e, ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se.”
(4)

RECURSO AUTOR
.
RELATA QUE, DIVERSAMENTE DO QUE FORA ALEGADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E CONFIRMADO NA SENTENÇA ORA OBJURGADA, O AUTOR FEZ A DEVIDA APRESENTAÇÃO DAS PROVAS QUE ESTAVAM AO SEU ALCANCE À ÉPOCA, OPORTUNIDADE EM QUE COLACIONOU A RECLAMAÇÃO REALIZADA JUNTO AO
PROCON
RELATIVA AO PRODUTO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO A NOTA FISCAL DE COMPRA E O TERMO DE GARANTIA ESTENDIDA. SUSTENTA QUE, MUITO EMBORA A REQUERIDA ALEGUE NÃO HAVER NOS AUTOS A PROVA DE QUE O PRODUTO FOI ENTREGUE À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADUZ QUE A TODO O TEMPO A REQUERIDA REITERA QUE O PRODUTO ESTÁ EM PODER DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA, CONVENIADA À RECORRIDA. EXPÕE QUE A RECORRIDA NÃO SE DESINCUBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR A QUALIDADE DO PRODUTO FORNECIDO. REQUER PELA REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO,
PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DO ATO VERGASTADO.
(6) DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO.
POIS BEM, APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, O AUTOR DE FATO ADQUIRIU O PRODUTO OBJETO DO PRESENTE CADERNO PROCESSUAL, POSTO QUE JUNTOU A
NOTA FISCAL DE COMPRA
BEM COMO O
BILHETE DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA ORIGINAL
,
CUJO PRAZO DE VALIDADE DESTA AINDA ENCONTRA-SE EM DECURSO. PORÉM, NÃO CONSTA NOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O PRODUTO
CAIXA ACA 292 NEW X PRETO 500<1000,
OBJETO DA PRESENTE LIDE, FOI ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAMPOUCO QUE A REQUERIDA CONSTATOU O DEFEITO E ANUIU COM O DEVIDO REPARO NO BEM,
POSTO QUE O COMPROVANTE DE TROCA DE MERCADORIA APRESENTADO PELO REQUERENTE, TRATA-SE NA VERDADE, DE PRODUTO DIVERSO AO BEM ORA POSTO EM DISCUSSÃO (ID.:2318283)
.
NOTO CERTA VACÂNCIA POR PARTE DO AUTOR, QUANTO À COMPROVAÇÃO DO DEFEITO CONSTANTE NO PRODUTO. ADEMAIS, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA. DESTARTE, AINDA QUE TENHA SIDO COMPROVADO QUE O REFERIDO PRODUTO GOZE DE SUA GARANTIA, TENHO QUE PARA QUE SEJAM ACOLHIDOS OS PEDIDOS DE REPARAÇÃO DO DANO, É NECESSÁRIA A MÍNIMA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES ACERCA DO MESMO. OUTROSSIM, O SIMPLES FATO DE SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. NO CASO, PORQUANTO NÃO MINIMAMENTE DEMONSTRADO QUALQUER FATO CONCRETO DE MODO A AUTORIZAR CONVICÇÃO DE EXCEPCIONAL PERTURBAÇÃO EM DIREITOS DE PERSONALIDADE, ÔNUS QUE INCUBIA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR, POR SER FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXARADA NA EXORDIAL.
LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.

(7) RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.